Tribunal: TJBA
Processo: 8079842-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079842-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: DELMA MARIA DA SILVA CASTILHO

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO PARA O CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A Apelada, diagnosticada com obesidade mórbida grau III e múltiplas comorbidades, ajuizou ação de obrigação de fazer buscando a cobertura integral de tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação em clínica especializada, após a negativa da Apelante. A tutela antecipada foi deferida e, posteriormente, confirmada por sentença que declarou a abusividade da cláusula de exclusão e condenou a operadora ao custeio do tratamento e honorários advocatícios. A Apelante interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença, alegando ausência de cobertura contratual e no rol da ANS, bem como a natureza de spa da clínica, e, subsidiariamente, a desnecessidade de continuidade do tratamento de manutenção.

II. Questão em discussão

a) Da legalidade da negativa de cobertura securitária para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada.

b) Da natureza jurídica da clínica indicada para o tratamento.

c) Da necessidade de continuidade do tratamento de manutenção.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura uma relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicada também a Lei nº 9.656/98. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos artigos 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal.

A obesidade mórbida é reconhecida como doença crônica, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do artigo 10, caput, da Lei nº 9.656/1998. Não compete à operadora do plano de saúde definir o método terapêutico mais adequado, mas sim ao médico assistente, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. A exclusão de cobertura para "tratamentos de emagrecimento" restringe-se àqueles com cunho estético ou rejuvenescedor, e não à terapêutica essencial para a saúde vital do paciente.

O argumento da Apelante de que a "Clínica da Obesidade" seria um "SPA" e, portanto, não teria cobertura, é refutado pela prova dos autos. A clínica é um estabelecimento médico multidisciplinar, com registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) e no Conselho Regional de Medicina (CREMEB), conforme documentos juntados à inicial (ID 97478404) e expressamente reconhecido em Agravos de Instrumento anteriores (ID 40637381).

O tratamento concedido à Apelada, em regime de internação, demonstrou sucesso integral, resultando em perda ponderal significativa (18,7 kg) e melhora substancial das comorbidades associadas, conforme relatórios médicos evolutivos e de alta (ID 97478478 e ID 97478449). Este resultado comprova a adequação, necessidade e eficácia do procedimento prescrito, inclusive a necessidade de sua continuidade em regime de manutenção para evitar recidiva, pois a paciente ainda se encontra em obesidade grau II (IMC 33,01 kg/m2), conforme relatório de alta (ID 97478449).

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o recurso de apelação é conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando há expressa indicação médica e a finalidade é a preservação da saúde e vida do paciente, e não meramente estética. 2. A escolha do método terapêutico compete exclusivamente ao profissional médico assistente, não à operadora de saúde. 3. Comprovada a adequação e eficácia do tratamento, inclusive com êxito na redução da obesidade e melhora das comorbidades, é devida a cobertura pela operadora de plano de saúde, incluindo a fase de manutenção necessária."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, caput, e art. 10, IV; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º e 51, IV; Constituição Federal, arts. 1º, III, e 6º; RN ANS nº 167/2007, art. 8º; RN ANS nº 387/2015, art. 20, § 1º, IV; Resolução CFM nº 1.716/2004, art. 3º; Código Civil, arts. 423 e 424.

Jurisprudência: STJ - AgInt no AREsp: 2001235 BA 2021/0325264-6, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023; TJ-BA Número do Processo: 0019382-71.2017.8.05.0000 Data de Publicação: 31/01/2018 Órgão Julgador: SEGUNDA CAMARA CÍVEL Relator(a): 2 VICE-PRESIDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079842-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada DELMA MARIA DA SILVA CASTILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se a sentença integralmente.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08